Tribunal: TJSP
Processo: 2247451-42.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Embargos de declaração do agravante. Matéria já apreciada e decidida. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Embargos rejeitados.

Embargos de declaração do agravado. Omissão a respeito da tempestividade e da ausência de questão prejudicial ao agravo de instrumento. Reconhecimento. Embargos acolhidos, sem modificação da decisão.